Tribunal: TJBA
Processo: 8027294-58.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027294-58.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA NARCISA DE SOUZA VITOR e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA DE TRANSEUNTES. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maria Narcisa de Souza Vitor e Maria Sônia Rodrigues da Silva contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público Estadual, condenando ambas pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e prestação pecuniária. Consta da denúncia que, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 10h30min, no bairro Limoeiro, em Feira de Santana/BA, as rés foram flagradas portando, para fins de comercialização, 69,13g de cocaína. A abordagem policial ocorreu após informações fornecidas por transeuntes à guarnição da Polícia Militar, indicando uma mulher que estaria vendendo drogas naquela localidade. No local, os agentes encontraram Maria Narcisa portando 30 porções da substância, que, após a abordagem, levou os policiais até Maria Sônia, que também estava em posse de outras 30 porções da mesma droga. Ambas foram presas em flagrante e a substância apreendida foi posteriormente confirmada como cocaína por meio de laudos periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir da abordagem policial motivada por denúncia anônima de transeuntes; (ii) analisar se é cabível a absolvição das rés por insuficiência de provas quanto à autoria ou à finalidade mercantil da droga apreendida. (iii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar se a pena poderia ter sido fixada abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial encontra amparo legal quando baseada em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima especificada, desde que corroborada por elementos objetivos, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, conferindo validade à abordagem e à apreensão das substâncias entorpecentes. 5. A materialidade do crime está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão, e pelos laudos periciais de constatação e definitivo, que atestam a natureza da substância apreendida. 6. A autoria delitiva restou confirmada por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, aliados à circunstância da apreensão da droga em poder das rés, em local público e em porções fracionadas, evidenciando a destinação comercial da substância. 7. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como prova suficiente para a condenação, quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório. 8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando presentes circunstâncias que evidenciam o tráfico, como a quantidade, o modo de acondicionamento da droga, o local da apreensão e o comportamento das acusadas. 9. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, e, nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto em lei. 10. A aplicação da pena está em consonância com os princípios da legalidade e da individualização da pena, inexistindo vício na dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A denúncia anônima especificada, confirmada por elementos objetivos e presenciada diretamente pela autoridade policial, constitui fundada suspeita apta a legitimar abordagem pessoal, nos termos do art. 244 do Código Processo Penal”. “A apreensão de droga em via pública, acondicionada em porções típicas de comercialização e acompanhada de declarações convergentes dos agentes públicos, autoriza a condenação pelo crime de tráfico, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal.” “A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida pela incidência de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 184.395/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020.; STJ, AgRg no AREsp 2257587/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; TJ-BA, APL 0501582-96.2018.8.05.0271, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2020; TJ-BA, APL 0503206-70.2018.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 16.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8027294-58.2022.8.05.0080, em que figuram como apelantes, Maria Narcisa de Souza Vitor e Maria Sônia Rodrigues da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34